Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-23.2024.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO APELAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. RETRATAÇÃO APÓS A DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto contra a sentença que determinou o arquivamento do processo criminal em que se imputava o crime de ameaça ao réu, em razão da expressa manifestação da vítima sobre seu desinteresse no prosseguimento do feito.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber, preliminarmente, se é possível o recebimento do recurso e, no mérito, se é possível, nos Juizados Especiais, a retratação da representação após o oferecimento da denúncia.
III. Razões de decidir
3. É possível o recebimento do recurso em sentido estrito como apelação, com a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Neste sentido: Acórdãos 2018315, 2013778 e 1848726. Preliminar rejeitada.
4. A representação é irretratável após o oferecimento da denúncia (art. 102 do Código Penal e art. 25 do Código de Processo Penal). 4.1. O crime de ameaça é de ação pública condicionada à representação, que é regida pelos princípios da obrigatoriedade e pela indisponibilidade. 4.2. O princípio da pacificação social, por si só, não autoriza que se afaste a regra de irretratabilidade da representação após a denúncia. 4.3. Tampouco a mitigação da obrigatoriedade e indisponibilidade da ação penal pública podem servir como fundamento para autorizar a retratação pretendida, considerando que tais mitigações devem observar o princípio da discricionariedade regrada. 4.4. O legislador, quando o quis, excepcionou expressamente a obrigatoriedade e indisponibilidade da ação penal pública. 4.5. Os Enunciados 99 e 113 do FONAJE são eles meramente persuasivos, não podendo se sobrepor aos dispositivos legais. 4.6. Não é possível a retratação da representação após oferecida a denúncia, de modo que presente tal condição de procedibilidade para o exercício da ação penal.
IV. Dispositivo
5. Apelação criminal conhecida e provida, para anular a decisão que determinou o arquivamento da ação penal e determinar seu seguimento.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 102; CPP, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2018315, 0710377-62.2024.8.07.0006, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025. Acórdão 2013778, 0708406-05.2025.8.07.0007, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025. Acórdão 1848726, 0739198-17.2022.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 30/04/2024.